Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028584-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA CREONICE DA COSTA - CPF: 998.889.801-06 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE CLASSE – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS – NÃO ATENDIMENTO DA NORMATIVA INTERNA – DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA – CERTIFICADOS APRESENTADOS – CONTRARIEDADE ÀS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO POSTERIOR DOS REQUISITOS – EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO EFETIVO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe), mediante a comprovação de qualificação exigida, e vertical (nível), mediante o decurso de prazo. A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra.

A recusa pela Administração Pública de certificado, por não se adequar às exigências necessárias, encontra-se no âmbito da legalidade, cujos requisitos foram estabelecidos previamente por motivos de conveniência e oportunidade. A Administração Pública observou que os certificados apresentados, cujos cursos foram realizados na escola virtual ENAP, não estariam de acordo com o estabelecido no artigo 31, da Instrução Normativa nº 03, de 06 de fevereiro de 2018.

Nesse aspecto, por se tratar de matéria ligada à conveniência e oportunidade, assim como de requisitos previamente publicados, dos quais os servidores devem ter conhecimento para ascender na carreira, não se verifica a possibilidade de ingerência pelo Poder Judiciário, pois não lhe é dado, sob pena de violação à separação dos poderes, imiscuir-se na atividade administrativa.

Por outo lado, diante da desconsideração de tais documentos, houve a juntada de novos documentos nos autos do processo administrativo, quando se comprovou efetivamente o cumprimento dos requisitos para a progressão, sendo este o marco inicial dos efeitos financeiros.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “considerando que os documentos de id. 35544216 – fls. 41/48 comprovam que a reclamante juntou novos certificados no processo administrativo no dia 29/10/2019, complementando assim o requisito que faltava para concessão da sua progressão horizontal para classe “C”, é incontroverso que inexiste qualquer vício ou ilegalidade no ato administrativo que retificou a data de aplicação do efeito financeiro do seu direito”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Recorrente formulou pedido de reconhecimento e validade de Cursos de Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, concluído antes do término previsto, bem como o pagamento retroativo desde a data de 23/05/2019 (requerimento administrativo 201749/2019)”, bem como que “os requisitos para progressão de classe (dos Profissionais do Sistema Penitenciário), está esculpida no Art. 9, inciso III e seguintes da Lei Complementar nº 389/2010”.

Alegou que “à luz dos argumentos e fundamentos jurídicos supra, o indeferimento à progressão para a classe “C”, evidencia claro descumprimento à norma em nítida quebra do princípio da Legalidade e eficiência, inscrito dentre os demais princípios que regem a Administração Pública, disposto no Art. 37, caput, Carta Magna”.

Sustentou que se faz necessário “reconhecer a validade dos certificados apresentados no requerimento de progressão (201749/2019), em seguida condenar o Recorrido a retificar O ATO ADMINISTRATIVO/SEPLAG/01569/2019, para conceder o direito do Recorrente a progressão de classe para “C” com efeito desde 23/05/2019, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento no importe de R$ 7.135,00 (sete mil, cento e trinta e cinco reais), referente ao efeito financeiro da progressão de classe ora requerido, qual seja, o período de 23/05/2019 a 25/10/2019”.

Argumentou que há excesso de formalismo e invocou a inconstitucionalidade do artigo 31 da Instrução Normativa utilizada para julgar improcedente o pleito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente pretende o reconhecimento da validade dos certificados e carga horária apresentados para concessão da sua progressão horizontal da Classe “B” para “C”, com efeito financeiro a contar do dia 23/05/2019, bem como o recebimento dos valores retroativos da referida data até o dia 25/10/2019.

O magistrado de origem julgou improcedente o pleito inicial com o argumento de que o marco inicial de contagem dos efeitos financeiros é regulado pelo artigo 8º, da Instrução Normativa nº 03/2018, contando-se no caso específico os efeitos a partir da juntada de documentos novos no processo administrativo em tramitação. Cito os fundamentos da sentença:

A requerente é agente do sistema penitenciário e alega que protocolou requerimento administrativo sob o nº 201749/2019, buscando sua progressão horizontal para classe “C”, tendo seu pedido inicialmente sido deferido com efeitos financeiros a partir do dia 23/05/2019, data do cumprimento do interstício para progressão horizontal, conforme nota-se pela manifestação técnica colacionada no id. 35544216, fl. 33, datada de 11/06/2019.

No entanto, aduz que o efeito financeiro foi aplicado apenas no dia 29/10/2019, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando a aplicação do efeito financeiro do dia 23/05/2019, bem como o recebimento dos valores do período entre 23/05/2019 a 29/10/2019.

Da análise dos autos, nota-se que após a referida manifestação técnica, a Administração Pública observou que os certificados apresentados pela reclamante realizados na escola virtual ENAP contrariam o estabelecido no artigo 31, da Instrução Normativa nº 03, de 06 de fevereiro de 2018:

Art. 31 Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo II - Dos Cursos de Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, desta Instrução Normativa, caso sejam realizados à distância (EAD) somente serão aceitos para fins de progressão, se a carga horária diária, somada ou não, não ultrapassarem 12 (doze) horas diárias.

Assim, foi oportunizado à reclamante que complementasse a carga horária imposta pela norma legal para reanálise do seu pedido de progressão para classe “C”, a qual juntou os documentos que preenchiam os requisitos legais somente no dia 29/10/2019, quando foi emitida nova manifestação técnica de deferimento do pleito, contudo, com efeito financeiro a partir da aludida data, que foi a de entrega do último curso válido (id. 35544216 – fl. 49).

Nesse contexto, destaca-se que a retificação da data para incidência do efeito financeiro do direito ora tratado está legalmente respaldada pelo artigo 8º, da Instrução Normativa nº 03/2018:

Art. 8º O efeito financeiro e funcional

da progressão horizontal ocorrerá da

seguinte forma:

I – na data do cumprimento do interstício, quando o requerente

protocolar o pedido de progressão horizontal até aquela data;

II – na data do protocolo, nos casos em que o servidor protocolar

o pedido de progressão horizontal posterior à data de interstício; ou

III – na data da juntada de novos documentos em processo que

já se encontra em tramitação.

Parágrafo único. A juntada de documentos solicitados pelo órgão

para esclarecer dúvidas quanto a um diploma/certificado já constante

nos autos, não importará

em mudança de efeito financeiro e funcional.

Portanto, considerando que os documentos de id. 35544216 – fls. 41/48 comprovam que a reclamante juntou novos certificados no processo administrativo no dia 29/10/2019, complementando assim o requisito que faltava para concessão da sua progressão horizontal para classe “C”, é incontroverso que inexiste qualquer vício ou ilegalidade no ato administrativo que retificou a data de aplicação do efeito financeiro do seu direito.

Insurge-se a parte promovente alegando excesso de formalismo no procedimento adotado e a inconstitucionalidade da Instrução Normativa utilizada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois faz jus à progressão com efeitos retroativos.

Sem razão a parte Recorrente, pois o que se analisa aqui, tal como delimitado pelo pedido, não é o direito à progressão que fora devidamente reconhecido, mas quando tem vez a incidência dos efeitos financeiros. No caso, pretende a parte promovente a incidência dos efeitos financeiros com retroatividade à data do cumprimento do interstício, qual seja, 23/05/2019, o que não lhe assiste razão, pois em se tratando a progressão de direito vinculado ao cumprimento dos requisitos, no caso, a apresentação dos certificados de qualificação, não pode pretender a retroatividade dos efeitos em período anterior ao que comprovou a qualificação, que é o requisito essencial.

Em primeiro lugar, destaque-se que a Administração recusou determinado certificado, por não se adequar às exigências necessárias. A Administração Pública observou que os certificados apresentados, cujos cursos foram realizados na escola virtual ENAP, não estariam de acordo com o estabelecido no artigo 31, da Instrução Normativa nº 03, de 06 de fevereiro de 2018:

Art. 31 Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo II - Dos Cursos de Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, desta Instrução Normativa, caso sejam realizados à distância (EAD) somente serão aceitos para fins de progressão, se a carga horária diária, somada ou não, não ultrapassarem 12 (doze) horas diárias.

Nesse aspecto, por se tratar de matéria ligada à conveniência e oportunidade, assim como de requisitos previamente publicados e dos quais os servidores devem ter conhecimento para ascender na carreira, não se verifica a possibilidade de ingerência pelo Poder Judiciário. Não cabe a este órgão, ante o risco de violação à separação dos poderes, imiscuir-se na atividade administrativa. Aliás, a limitação de quais cursos são ou não considerados para fins de progressão, o que foi feito por Instrução Normativa, não implica em inconstitucionalidade, pois encontra-se no âmbito de atuação administrativa.

Por outo lado, como bem destacado em sentença, diante da desconsideração de tais documentos, houve a juntada de novos documentos nos autos do processo administrativo, em 29/10/2019, quando se comprovou efetivamente o cumprimento dos requisitos para a progressão. Portanto, acertadamente, essa foi a data considerada para a incidência dos efeitos financeiros. Aliás, restou devidamente fundamentado que essa atuação administrativa está devidamente prevista em regulamento interno, qual seja, o artigo 31, da Instrução Normativa nº 03, de 06 de fevereiro de 2018:

Art. 31 Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo II - Dos Cursos de Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, desta Instrução Normativa, caso sejam realizados à distância (EAD) somente serão aceitos para fins de progressão, se a carga horária diária, somada ou não, não ultrapassarem 12 (doze) horas diárias.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022